Tribunal: TJES
Processo: 5000136-74.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000136-74.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMILO FRANCA PEREIRA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Camilo Franca Pereira contra sentença proferida nos autos de ação revisional ajuizada em face do Banco J. Safra S.A., em que se pleiteia a revisão de cláusulas contratuais relacionadas a taxa de juros remuneratórios, método de amortização, tarifas bancárias e seguro de proteção financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa;
(ii) analisar a possível abusividade na adoção da Tabela Price como método de amortização;
(iii) avaliar a legalidade das cobranças referentes à tarifa de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato;
(iv) examinar a regularidade da contratação de seguro de proteção financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a abusividade alegada pelo consumidor pode ser analisada e afastada com base na documentação juntada aos autos, sendo a taxa de juros remuneratórios inferior àquela divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

A adoção da Tabela Price como método de amortização, por si só, não é abusiva, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, salvo demonstração de significativa distorção entre a taxa contratada e a praticada no mercado, o que não ocorre no presente caso.

A tarifa de cadastro é legítima, pois remunera serviços efetivamente prestados, como pesquisas cadastrais e tratamento de dados, sendo expressamente prevista em ato normativo da autoridade monetária (Resolução CMN 3.919/2010), conforme tese firmada pelo STJ no Tema 620.

São válidas as cláusulas que preveem o ressarcimento das despesas de registro do contrato e avaliação do bem, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados e não seja constatada onerosidade excessiva, conforme tese firmada no Tema 958 do STJ.

É regular a contratação de seguro de proteção financeira quando realizada de forma opcional, em proposta autônoma e com seguradora desvinculada do grupo econômico da instituição financeira, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.639.259/SP, Tema 972).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando as alegações de abusividade contratual podem ser analisadas e afastadas por meio da documentação dos autos.

O uso da Tabela Price como método de amortização não é abusivo, salvo prova de distorção significativa entre a taxa contratada e a taxa de mercado.

A tarifa de cadastro é legítima e pode ser cobrada desde que preveja serviços efetivos, conforme regulamentação da autoridade monetária.

É válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com registro e avaliação do bem, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados e não caracterizem onerosidade excessiva.

O seguro de proteção financeira é válido quando contratado de forma opcional e em proposta autônoma, com seguradora desvinculada da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; Resolução CMN 3.919/2010, com redação dada pela Resolução 4.021/2011.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 620, REsp 1.251.331/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/02/2017.

STJ, Tema 958, REsp 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018.

STJ, Tema 972, REsp 1.639.259/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018.

TJES, Apelação Cível nº 5007374-18.2021.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 27/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000136-74.2023.8.08.0011

APELANTE: CAMILO FRANCA PEREIRA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adoto o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por Camilo Franca Pereira em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação revisional ajuizada em face do Banco J. Safra S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 11278817 aponta o apelante, inicialmente, a necessidade de realização da prova pericial para comprovação da abusividade do contrato, sob pena de cerceamento de defesa.

Destaca que o método de amortização contratualmente previsto onera o consumidor, sendo mister a sua revisão.

Afirma ser possível a revisão das súmulas e jurisprudências oriundas dos Tribunais Superiores, especialmente para permitir a revisão dos juros remuneratórios e a alteração do método de amortização.

E mais: não há falar em ressarcimento dos serviços prestados por terceiros (tarifa de cadastro, avaliação de bem e registro), sendo indevido, também, o pagamento do seguro, porquanto embutido no saldo total financiado.

Pois bem.

Pretende o apelante revisar as cláusulas do contrato de financiamento pactuado com o banco apelado e, de início, afasto o alegado cerceamento de defesa, sendo despicienda, neste caso, a realização de prova pericial contábil.

Afinal, como bem pontuado pelo julgador a quo, a taxa de juros remuneratórios contratada é inferior àquela divulgada pelo Banco Central para as operações da mesma espécie, sendo patente a inexistência de abusividade.

Prosseguindo, já decidiu este egrégio Tribunal que “
a utilização da Tabela Price como método de amortização não acarreta, por si só, a abusividade do negócio jurídico,
sobretudo no presente caso, em que não ficou demonstrada a distorção significativa entre a taxa praticada pelo Banco e aquela utilizada pelo mercado para operações da mesma natureza na data da contratação
” (Apelação Cível nº 5007374-18.2021.8.08.0011. Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza. Data do julgamento 27/03/2024).

Assim, por não existir vedação legal à utilização da Tabela Price ou outro sistema de amortização e, não sendo verificado enriquecimento ilícito ou qualquer outra ilegalidade, mister a manutenção da sentença, privilegiando o contrato livremente firmado, sendo certo que não é devida a realização de prova técnica com o intuito de apurar, dentre todos os métodos, aquele mais favorável ao consumidor, mormente levando em consideração as genéricas alegações apresentados no apelo.

Dito isso, entendo não assistir razão ao recorrente quando aponta que a simples aplicação dos entendimentos vinculantes acaba engessando o ordenamento, não permitindo a sua evolução.

Afinal, a adoção do sistema de precedentes pressupõe, também, a possibilidade de superação dos entendimentos outrora firmados, como o overruling, hipótese, contudo, não aplicável nesta hipótese.

E isso porque permanece hígida a
ratio decidendi
adotada pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgados paradigmas citados pelo apelante acerca da regularidade da cobrança das tarifas bancárias aqui impugnadas.

Sobre a tarifa de cadastro, esta remunera o serviço de "
realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente
" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

Consoante tese firmada pelo Tribunal da Cidadania, é legítima a sua cobrança, porquanto expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária (Tema 620), não se verificando abusividade no
quantum
estipulado.

Válida, também, a cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato e avaliação do bem, sendo os serviços efetivamente prestados e não vislumbrada onerosidade excessiva (Tema 958).

Por fim, melhor sorte não assiste ao apelante quando questiona o seguro de proteção financeira ofertado.

Como também decidiu aquele Tribunal Superior, sob o rito dos recursos repetitivos, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. (REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018).

Neste caso, como constatado pelo sentenciante, a cédula de crédito bancário revela a contratação opcional da proteção, em proposta autônoma e com empresa que não faz parte do grupo econômico da instituição financeira, sendo mister o reconhecimento de sua regularidade.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade já deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)